Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704361-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARTA RODRIGUES DE SOUSA contra de sentença de extinção proferida em liquidação de sentença por arbitramento em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A sentença indeferiu a petição inicial ante a falta de interesse processual na modalidade adequação. O magistrado ressaltou que a autora ajuizou o presente pedido de cumprimento de sentença em autos apartados dos autos do processo de conhecimento, o qual havia sido processado e julgado eletronicamente, de maneira que não há razão para distribuir o pedido em outros autos (ID no 59643034). Neste apelo, a exequente requer a cassação da sentença. Sustenta que se valeu do único remédio jurídico previsto para converter o que se monstra ilíquido em líquido, já que desconhecidos os valores desembolsados pela apelada para custear os procedimentos médicos e hospitalares a que restara submetida. Aduz que o quadro requer providências outras que não a simples realização de cálculos aritméticos e que, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta, nos termos do artigo 509, § 1o do CPC (ID no 59643040). A apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, no entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. O despacho de ID no 59973155 ordenou a juntada de documentos que atestem a hipossuficiência bem como a elucidação se o interesse processual no presente feito é da autora da ação ou dos patronos, uma vez que se cuida de liquidação de sentença por arbitramento visando simplesmente a apuração do montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, eis que a condenação já é objeto de cumprimento de sentença. A autora apenas juntou o extrato de aposentadoria do INSS (ID no 60508609). É o relato. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Não restaram comprovados os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que a avaliação das condições financeiras deve-se dirigir à parte interessada no processo. Veja-se: “CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou seus representantes processuais. 2. É incabível a análise da capacidade financeira do representante do menor, uma vez que esta apenas representa o menor em juízo e não figura como parte processual. 3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes. 4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado. 5. Nas ações em que se pleiteia alimentos ou a sua revisão, a fixação de percentual menor que o pleiteado não acarreta sucumbência recíproca, uma vez que o valor pleiteado é meramente estimativo. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (07393929020178070016, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/11/2020) -grifo nosso. No caso dos autos, cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento visando simplesmente a apuração do montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência. O interesse processual na demanda é apenas dos patronos, credores da verba, e não da parte que se sagrou vencedora nos autos principais, cuja pretensão, repisa-se, já é objeto de cumprimento de sentença. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Bem como promover a retificação no polo ativo da ação. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2024 15:30:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador